Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o restabelecimento do plano de saúde e de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral. Migração. Na forma do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, em caso de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, as operadoras e administradoras deverão disponibilizar aos segurados planos de saúde na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições anteriores, independentemente de cumprimento de período de carência, conforme art. 13 da RN no 254/2011 da ANS, o que se aplica. Tal regra se aplica às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar” (art. 3o. da mesma norma). A operadora Sul América não comercializa planos de saúde na modalidade individual ou familiar, de forma que não pode ser obrigada a fornecer à usuário de plano coletivo extinto modalidade que não disponibiliza no mercado, conforme já decidido pelo STJ (STJ – REsp 1846502 DF 2019/0135412-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 20/04/2021). Precedentes nesta Turma (Acórdão 1081226, 07030857020178070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). Reforma-se, pois, a sentença o ponto em que determina a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar para a autora.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.